Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-14.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000874-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), KLAUS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 006.082.671-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar, no Mandado de Segurança nº 1050454-21.2024.8.11.0041, suspendendo os efeitos do Termo de Embargo n.º 21204513, diante do extravio do Processo Administrativo n.º 6643/2023, instaurado pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo ambiental, determinada em sede de liminar, é medida juridicamente adequada diante da inexistência ou extravio do processo administrativo, que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante.

III. Razões de decidir

3. A ausência do processo administrativo inviabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório, comprometendo a legalidade do ato administrativo e impedindo o controle jurisdicional da regularidade da medida estatal.

4. A certidão emitida pela própria SEMA/MT reconhece o extravio dos autos e estabelece prazo para reconstituição, não cumprido mesmo após determinação judicial específica.

5. A manutenção de medidas restritivas sem respaldo em processo administrativo válido configura afronta ao devido processo legal, especialmente quando acarreta prejuízos ao exercício da atividade econômica e à propriedade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência ou extravio de processo administrativo inviabiliza a manutenção de medida restritiva de direitos, por configurar violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. A ausência de providências concretas da Administração para reconstituição dos autos justifica a suspensão judicial dos efeitos de atos administrativos sancionatórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão de lavra do juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, em sede do Mandado de Segurança nº 1050454-21.2024.8.11.0041, deferiu o pedido liminar ali veiculado e determinou a
“suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 6643/2023, mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 21204513 até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias”.

O
ponto nodal do Mandado de Segurança
é a
alegação de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório
, em razão da
inexistência ou extravio do Processo Administrativo n.º 6643/2023
, instaurado pela SEMA/MT a partir do Auto de Infração n.º 21203956 e do Termo de Embargo n.º 21204513.

O impetrante aduz que jamais foi formalmente notificado da instauração do referido processo administrativo e que tomou ciência do embargo apenas ao ser impedido de concluir negócios agropecuários por restrições vinculadas ao seu nome e imóvel.

Narra que tentou obter vista dos autos, mas foi informado, mediante certidão da própria SEMA, de que o processo
não foi localizado nas dependências do órgão
, tendo sido determinado internamente que fosse reconstituído em 24 horas – o que não ocorreu até a última manifestação nos autos.

O juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
concedeu liminar, determinando a
suspensão dos efeitos dos atos que compõem o processo administrativo
, especialmente o Termo de Embargo n.º 21204513, até o julgamento final ou contraordem judicial.

Contra essa decisão, o
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento
sustentando, em suma, que a existência de previsão normativa para reconstituição dos autos (Portaria SEMA/MT n.º 405/2014) afasta o alegado cerceamento de defesa e que o embargo decorre de atividade supostamente desenvolvida sem licença ambiental, possuindo amparo no art. 116, §1º, da LCE n.º 38/1995.

Em sede de cognição sumária, a então
Desembargadora Relatora deferiu parcialmente a tutela recursal
para manter os efeitos do embargo, mas determinou a
retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos
, fixando, ainda, o prazo de
60 dias para reconstituição dos autos extraviados
.

Inconformado, Algacir Fistarol apresentou
Agravo Interno com Pedido de Reconsideração
, reiterando que a manutenção do embargo, ainda que sem vinculação nominal, afeta severamente sua atividade econômica, haja vista que a restrição continua incidente sobre o imóvel rural, sendo inócua a exclusão de seu nome dos registros.

O Estado apresentou
Contrarrazões ao Agravo Interno
, reafirmando que a reconstituição é possível, sendo indevida a exclusão do embargo enquanto não demonstrada a regularização da atividade ambiental.

Posteriormente, foi protocolada m
anifestação por Algacir Fistarol argumentando que
, mesmo após a determinação da Desembargadora Relatora,
não houve qualquer movimentação no processo administrativo
, tampouco reconstituição do mesmo. Apresenta extrato do processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1050454-21.2024.8.11.0041,
concedeu medida liminar
determinando a
suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 21204513
, até a conclusão do Processo Administrativo n.º 6643/2023, sob o fundamento de violação ao devido processo legal diante do extravio dos autos administrativos.

A pretensão recursal ampara-se na possibilidade de reconstituição do feito, conforme previsto na Portaria SEMA/MT n.º 405/2014, e na alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos, com destaque para a necessidade de proteção ao meio ambiente, especialmente diante da alegação de exercício de atividade sem licença.

Todavia, a insurgência recursal não merece prosperar.

Conforme robustamente demonstrado nos autos, a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT não logrou êxito em localizar os autos do Processo Administrativo n.º 6643/2023
, mesmo após certidão emitida em 21/10/2024, na qual se comprometeu a providenciar a reconstituição dos autos em 24 horas (documento ID 173496578, dos autos originários).

Decorridos diversos meses após a certificação, não houve qualquer comprovação efetiva de restauração do procedimento administrativo, tampouco movimentação no sistema interno do órgão que indicasse providências concretas nesse sentido, conforme documento ID 290371879 dos autos presentes.

A jurisprudência pátria é clara ao dispor que o
extravio do processo administrativo
não apenas
impede o exercício do contraditório e da ampla defesa
, como também
retira do Judiciário a possibilidade de controle da legalidade dos atos estatais
, máxime quando se trata de medida restritiva de direitos fundamentais, como o exercício regular da atividade econômica e o direito de propriedade.

Neste ponto, merece transcrição o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -IMPRESCINDÍVEL PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa, impossibilita a conferência quanto à constituição do embargo ambiental o qual se pretende a suspensão dos efeitos.

2. “(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1000544-83.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

A situação é agravada pelo fato de que a medida administrativa objeto da controvérsia (o embargo ambiental) de natureza supostamente cautelar, caso não tivesse sido suspenso pelo juízo de piso, estaria produzido efeitos sancionatórios diretos e contínuos, impedindo o impetrante de comercializar sua produção, acessar crédito rural e exercer sua atividade econômica, sem que lhe tivesse sido oportunizado qualquer meio de defesa.

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já assentou:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - MULTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o extravio do processo administrativo retira do Poder Judiciário a possibilidade de averiguar a higidez do título executivo, afastando sua exigibilidade, com consequente extinção da execução fiscal devido ao acolhimento dos embargos opostos pelo devedor.

(N.U 1041078-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Portanto, a decisão agravada, ao suspender os efeitos do embargo até a conclusão válida do processo administrativo (ou sua reconstituição),
não apenas encontra lastro no ordenamento jurídico, como atende ao dever do Poder Judiciário de proteção dos direitos fundamentais frente a abusos administrativos decorrentes de inércia estatal
.

Ressalte-se, ademais, que a própria Administração reconheceu o extravio do procedimento, sem, no entanto, oferecer qualquer justificativa concreta ou comprovação de adoção das providências necessárias à restauração dos autos, mesmo após determinação judicial expressa nesse sentido.

Diante desse cenário, impõe-se o
desprovimento do agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão do juízo singular, por seus próprios fundamentos.

Por consequência lógica, o
Agravo Interno interposto pela parte agravante torna-se prejudicado
, diante do julgamento definitivo do recurso principal.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a r. decisão do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 21204513.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto por Algacir Fistarol.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025